Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-46.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002163-46.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA INES FERNANDES - CPF: 352.183.551-00 (RECORRENTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), NOVOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 13.244.010/0001-14 (RECORRIDO), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ANTONIO HUMBERTO PINTO DE SOUZA - CPF: 597.821.451-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE TESE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO SEM VALIDADE ENTRE AS PARTES – TESE DE CONTRATO VERBAL – PLEITO DE ABATIMENTO DE BENFEITORIAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRATO VERBAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DO PACTO ENTRE AS PARTES – BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – VOTO MANTIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretendem os promovidos, ora Embargantes, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais deram provimento ao recurso que interpuseram apenas para reduzir proporcionalmente a multa contratual.

Alegaram que o voto proferido é omisso porque não apreciou a matéria relativa à nulidade do contrato, o qual não produzia mais efeitos entre as partes, por se tratar de um contrato verbal. Ainda, alegaram omissão quanto ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para “corrigir a omissão apontada, culminando com o afastamento das disposições contidas no Contrato e consequentemente no reconhecimento das negociações de forma verbal, notadamente para que seja determinado o abatimento dos valores pagos pelos recorrentes nas benfeitorias, na quantia de R$4.800,0 (quatro mil e oitocentos reais), na dívida ora discutida”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas.

Ao contrário da alegada omissão houve consideração do contrato, não havendo se falar em nulidade ou não produção de efeitos entre as partes. O contrato pode ser celebrado de forma escrita ou verbal e em ambos os casos, em havendo formação de vontade, o efeito obrigatório exsurge. Diante do descumprimento contratual advém as consequências normais, inerentes aos efeitos dos contratos. Outrossim, é sabido que o contrato escrito, caso não rescindido, admite prorrogação, ainda que verbal.

Aliás, não há se falar em omissão quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias, uma vez que houve apreciação expressa, com justificativa de inaplicabilidade do direito à indenização.

Cito trecho do voto proferido que aborda as referidas teses:

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de alugueres, conta de luz em aberto e multa contratual por conta da quebra do contrato de locação.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão e determinou o pagamento dos meses de alugueres inadimplidos (R$ 8.166,66), das contas de luz em aberto (R$ 362,01) e da multa contratual (R$ 4.200,00), totalizando R$ 12.728,67, com o que não concorda os promovidos, ora Recorrentes, pois entendem que deve haver abatimento das benfeitorias realizadas e isenção da multa contratual porque a rescisão foi motivada em razão da falência ou, no mínimo, que haja abatimento proporcional da multa.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa contratual, consoante passo a demonstrar.

O contrato faz lei entre as partes e, observados os limites impostos pela legislação, deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da interrupção do contrato de aluguel por culpa dos promovidos, ora Recorrentes, os quais inadimpliram pagamentos mensais, bem como deixaram contas de luz em aberto, de rigor a condenação em obrigação de fazer para impor o pagamento dos meses de aluguel inadimplidos e das contas de luz deixadas em aberto.

No que se refere à indenização por conta da instalação de divisórias de gesso e de grades nas portas, destaco que tais benfeitorias não se encaixam na categoria de necessárias, bem como que há previsão contratual de não reembolso, de modo que não procede o pleito de abatimento ainda mais quando não pactuado.

Não há se falar em nulidade da cláusula que não autoriza a indenização por benfeitorias realizadas, seja porque, como ressaltado, se trata de contrato assinado que faz lei entre as partes, seja porque o contrato está em consonância com a legislação, seja porque não houve autorização da proprietária.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. DEVIDO O PAGAMENTO DOS ALUGUES EM ABERTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO PRÉVIO PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008253130, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 27-02-2019)

A respeito da situação de falência, como exposto acima, não restou comprovada e não há cerceamento de defesa, pois a matéria é documental. Não há se falar em oitiva de testemunha para comprovar o alegado encerramento das atividades quando tal fato se comprova por meio de prova documental. Inúmeras são as formas de comprovar a situação de encerramento das atividades, tais como documentos fiscais, livros contáveis, balanços, pedido expresso de abertura do processo, certidão dos entes públicos competentes.

E, como destacado, não houve a juntada de qualquer documento nem no curso do processo e nem em recurso. Apesar de não ser admitida a juntada de documento em grau de recurso, destaco que os Recorridos sustentam que era impossível a juntada de documento em contestação, de modo que, excepcionalmente, tais documentos seriam admitidos em grau de recurso. No entanto, nem nesta fase houve a juntada de documento que comprove a alegada situação de falência.

Portanto, não pode ser aceita a tese de situação falencial pra isentar o pagamento de multa prevista por quebra do contrato de locação.

Entretanto, no que se refere ao valor da multa, tenho que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto restou comprovado que o contrato de 60 meses foi cumprido em 57 meses, de modo que a multa de ser fixada de modo proporcional.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021